Tribunal: TJBA
Processo: 8011506-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011506-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISRAEL OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
OSMAR CHAVES DE OLIVEIRA FILHO, ADERBALDO SILVA AVELAR

AGRAVADO: MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA, ADRIANO SANTOS PEREIRA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE
REVELIA
DA RÉ. DECISÃO SANEADORA QUE DESIGNOU
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO E
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE
. RELATIVIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA. ART. 345 DO CPC. ADMISSÃO DO REVEL AO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA E POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 349 DO CPC.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
PARA O LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ E BUSCA DA VERDADE MATERIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
recurso DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8011506-45.2025.8.05.0000
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como
AGRAVANTE
ISRAEL OLIVEIRA SANTOS

e como
AGRAVADA

MOVEL - MOTORES E VEÍCULOS LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.